Tribunal: TCU
Processo: 015.896/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 273/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1160/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicada a recomendação constante do item 1.7 e respectivos subitens; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 032.863/2012-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 015.896/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Carla Baksys Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.